Tribunal: TJES
Processo: 5011618-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011618-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO RIBEIRO PEREIRA

AGRAVADO: BASTOS, MENDONCA & TOVAR ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça mantinha entendimento no sentido da inviabilidade da constrição da remuneração mensal do executado (salários, vencimentos, proventos de aposentadoria, ou pensões) “
corroborando, em verdade, uma antiga tradição do sistema jurídico brasileiro no sentido da impenhorabilidade de verbas alimentares
” (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1971683 – RJ).

2.
No entanto, a jurisprudência passou a mitigar a interpretação literal do dispositivo, dando espaço ao princípio da efetividade, pois “
não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta
” (STJ, REsp 1059781/DF, 3ª T., j. 01.10.2009, rel. Min. Nancy Andrighi).

3.
In casu
, possível a retenção mensal do salário do devedor, que deverá, no entanto, ser reduzida para 20% (vinte por cento) dos rendimentos, devendo o desconto ser procedido nos moldes determinados pelo juízo de origem.

4.Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011618-52.2023.8.08.0000

AGTE(S): MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO PEREIRA

AGDO(S): BASTOS, MENDONÇA & TOVAR ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,

interposto por MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO PEREIRA, no intuito de reformar a decisão (id. 29578641) proferida pela MM Juíza de Direito da 1º Vara Cível de Vitória, que, nos autos da execução de honorários advocatícios contratuais, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) das verbas salariais do executado, após os devidos descontos obrigatórios em lei (IR e INSS), devendo incidir sobre 13º salário, até a satisfação total do crédito de R$ 69.529,93 (sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) (fl. 313), e posterior depósito na conta a disposição do Juízo.

Em suas razões (id. 6183864) defende que a retenção mensal e sucessiva de 30% (trinta por cento) do salário comprometerá praticamente toda sua renda, tendo em vista que o
decisum
impugnado não analisou os seus gastos, dívidas e responsabilidades financeiras.

Postulou a atribuição de efeito suspensivo e o posterior provimento do recurso, a fim reduzir o percentual de desconto para 10% (dez por cento) de seu salário.

Decisão de id. 6535227 que concedeu em parte a antecipação de tutela recursal, fixando em 20% a retenção mensal devida.

Contrarrazões no id. 6944690.

É sucinto o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de abril de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011618-52.2023.8.08.0000

AGTE(S): MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO PEREIRA

AGDO(S): BASTOS, MENDONÇA & TOVAR ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,

interposto por MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO PEREIRA, no intuito de reformar a decisão (id. 29578641) proferida pela MM Juíza de Direito da 1º Vara Cível de Vitória, que, nos autos da execução de honorários advocatícios contratuais, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) das verbas salariais do executado, após os devidos descontos obrigatórios em lei (IR e INSS), devendo incidir sobre 13º salário, até a satisfação total do crédito de R$ 69.529,93 (sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) (fl. 313), e posterior depósito na conta a disposição do Juízo.

Em suas razões (id. 6183864) defende que a retenção mensal e sucessiva de 30% (trinta por cento) do salário comprometerá praticamente toda sua renda, tendo em vista que o
decisum
impugnado não analisou os seus gastos, dívidas e responsabilidades financeiras.

Postulou a atribuição de efeito suspensivo e o posterior provimento do recurso, a fim reduzir o percentual de desconto para 10% (dez por cento) de seu salário.

Decisão de id. 6535227 que concedeu em parte a antecipação de tutela recursal, fixando aquele em 20%.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, necessário rememorar a decisão proferida por este julgador, em sede de tutela recursal,
in verbis
:

Dispõe o parágrafo único do art. 995 do CPC:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos
houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, e
ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
.” [Não existe grifo no original]

Por sua vez, consignou a decisão agravada:

'Trata-se de EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE proposta por BASTOS, MENDONÇA & TOVAR ADVOGADOS ASSOCIADOS contra MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO PEREIRA, OLADIR FRANCISCO ZANATTA e ELIZÂNGELA APARECIDA ZANATTA, conforme inicial de fls. 02/09 e documentos subsequentes.

[...]

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Apesar de o artigo 833, inciso IV, do CPC, dispor sobre a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e entre outros, é de rigor acentuar que a jurisprudência vem admitindo a retenção de parte dos salários, soldos, proventos, desde que (i) a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família; (ii) essa relativização se dê em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios; (iii) haja avaliação de acordo com o caso concreto. Neste sentido, tem-se o recente posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDCL nos ERESP n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ; EREsp 1.874.222; Proc. 2020/0112194-8; DF; Corte Especial; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 19/04/2023; DJE 24/05/2023) – Grifo nosso.

No caso dos autos, como afirma o Exequente, o Executado Marcos Antonio Ribeiro possui renda mensal, de modo que se passa a analisar o requerimento supra.

A fim de confirmar se a situação do Executado permanece e para realizar a análise do caso concreto, PROMOVI consulta no Portal da Transparência da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, em que foi possível constatar a renda mensal líquida de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, é possível concluir pela constrição mensal de 30% (trinta por cento) dos valores recebidos pelo Executado, de modo que resta ao mesmo uma quantia suficiente para suprimento de sua subsistência.

Além disso, é importante ressaltar que a presente execução tramita desde o ano de 2010, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, e que outras diligências já foram realizadas, as quais se mostraram infrutíferas.

Outrossim, o Executado não mostrou, até o presente momento, interesse em solver a dívida.

Ainda, é importante consignar que o valor aqui perseguido possui natureza alimentar, por se tratar de verba honorária, o que demonstra exceção à impenhorabilidade salarial.

Desse modo, no intuito de preservar o direito da parte Exequente de receber o crédito a que tem direito, com apoio na jurisprudência do C. STJ e com fulcro no art, 139, II e IV, do CPC, DEFIRO o requerimento de ID n. 19284801, ao tempo em que determino, que seja oficiado à ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com endereço na Av. Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29050-950, para que proceda a retenção mensal e sucessiva, de 30% (trinta por cento) do salário do Executado MARCOS ANTONIO RIBEIRO PEREIRA CPF Nº 873.478.817-49, após os devidos descontos obrigatórios em lei (IR e INSS), devendo incidir sobre 13º salário, até a satisfação total do crédito de R$ 69.529,93 (sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) (fl. 313), e posterior depósito na conta a disposição deste Juízo.'

Pois bem.
A priori
, é preciso ter em mente que o catálogo de bens impenhoráveis do art. 833 do CPC oferece concretude ao denominado “Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo”, o qual, por sua vez, compreende aquela porção patrimonial mínima destinada a materializar a dignidade da pessoa humana, assegurada pelo art. 1º, inc. III, da Carta Republicana de 1988.

Sensível a essa realidade, o Superior Tribunal de Justiça mantinha entendimento no sentido da inviabilidade da constrição da remuneração mensal do executado (salários, vencimentos, proventos de aposentadoria, ou pensões) “corroborando, em verdade, uma antiga tradição do sistema jurídico brasileiro no sentido da impenhorabilidade de verbas alimentares” (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1971683 – RJ), conforme demonstram as ementas abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que, nos termos do artigo 649, IV, do Código de Processo Civil de 1973, são impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de vencimentos, salários, ou proventos de aposentadoria do devedor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 143.850/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 25/04/2016.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA VINCULANTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar. Precedentes do STJ e Súmula Vinculante n. 47 do STF. 2. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outros, em virtude de seu caráter alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 612.205/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/09/2015, DJe 8/9/2015.)

No entanto, ainda na vigência do código anterior, a jurisprudência passou a mitigar a interpretação literal do dispositivo, dando espaço ao princípio da efetividade, pois “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta” (STJ, REsp 1059781/DF, 3ª T., j. 01.10.2009, rel. Min. Nancy Andrighi). Nesse sentido, o julgado a seguir ilustra a evolução jurisprudencial do STJ quanto à matéria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. 7. Recurso não provido. (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)(grifos meus)

Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e firmou o entendimento no sentido de que "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial,
independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023)(grifos meus).

Pois bem.

No presente caso, sem embargo da combatividade do agravante, tenho que não ficou demonstrado, nesta sede de cognição restrita, que ao menos parte do salário não possa ser atingida pela penhora. Contudo, afigura-me possível acolher o pleito de redução do percentual. Explico.

O recorrente demonstrou auferir renda líquida de R$11.620,87 (onze mil seiscentos e vinte reais e oitenta e sete centavos), de forma que, após a penhora de (trinta por cento), restaria o montante de R$8.134,60 (oito mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos).

E mais: apresentou demonstrativos de despesas com moradia (aluguel, condomínio e IPTU) e educação que totalizam o importe de R$6.038,00 (seis mil e trinta e oito reais). Assim, sobram-lhe, aproximadamente, R$2.000,00 (dois mil reais) para fazer frente a todos os demais gastos mensais.

Portanto, com base nessa realidade, tenho por necessária a redução
de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento)
, cuja retenção deverá ocorrer nos moldes em que determinados pelo Juízo de origem, tanto para garantir a satisfação do crédito como a subsistência do codevedor.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela recursal, nos limites acima definidos.

Conforme já dito, a jurisprudência passou a mitigar a interpretação do art. 833, CPC/15, entendendo ser possível a penhora de valores advindos de salários, vencimentos, proventos, aposentadorias e pensões, já que não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da subsistência do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos.

Ademais, conforme ressaltado, o feito executivo tramita desde o ano de 2010, não se mostrando razoável que o recorrente, apresentando aparente possibilidade de adimplir o débito, continue a furtar-se a quitar a dívida, que, destaque-se, também possui natureza alimentar.

Não obstante, devem ser observados também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que se mostra adequada a retenção de 20% (vinte por cento) do salário do agravante, nos termos da decisão proferida no id. 6535227.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para

reduzir
d
e 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento) a retenção salarial
, que deverá ocorrer nos moldes em que determinados pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.